Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-11.2020.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001449-11.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEIVE JESUS DA SILVA CAMPOS - CPF: 704.128.781-51 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFÔNICA BRASIL S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001449-11.2020.8.11.0028

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

- SERVIÇO DE TELEFONIA –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001449-11.2020.8.11.0028

Apelação nº 1001449-11.2020.8.11.0028

Apelante
: KEIVE JESUS DA SILVA CAMPOS

Apelado
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
KEIVE JESUS DA SILVA CAMPOS.

Ação:
Ação de Desconstituição de Dívida e Reparação por Danos Morais, proposta por
KEIVE JESUS DA SILVA CAMPOS
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou improcedente ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, entretanto, tornou inexigíveis uma vez que a autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 150714315):
Defende a ilegalidade das cobranças realizadas pela operadora requerida. Alega que a requerida não comprovou a origem e legalidade do débito, porquanto não apresentou contrato, documento ou prova válida que pudesse demonstrar que os serviços teriam, de fato, sido contratados e utilizados pelo recorrente.

Afirma que restou configurada a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para ver julgada procedente ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 150714319).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001449-11.2020.8.11.0028

Apelação nº

1001449-11.2020.8.11.0028

Apelante
: KEIVE JESUS DA SILVA CAMPOS

Apelado
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Vara Única da Comarca de Poconé

V O T O

Narra a parte autora que ao tentar realizar o financiamento de um veículo foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida, por um débito no valor de R$70,58.

Afirma que não contraiu qualquer dívida com a operadora que pudesse ensejar a negativação de seu nome, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a sentença, a fim de julgar procedente a ação e condenar a operadora apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança ou a efetiva prestação do serviço, tampouco juntou o contrato firmado entre as partes ou gravação telefônica, limitando-se a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO CONSUMERISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS CELULARES NÃO COMPROVADA – TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - MULTA POR FIDELIZAÇÃO INCABÍVEL – DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Configura-se consumidora pessoa jurídica destinatária final dos serviços contratados. Não justificada a cobrança de dois planos, fica caracterizado o ato ilícito e impõe-se a restituição em dobro.

O print de tela de computador não é prova suficiente, pois reproduzido unilateralmente e facilmente manipulável.

Descabe a cobrança da multa por quebra da fidelização prevista no instrumento contratual se a portabilidade ocorre por falha na prestação dos serviços. Improcede o pedido de danos morais quando ausente violação à honra objetiva da pessoa jurídica.” (TJMT - Ap. 0035128-87.2014.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018).”

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
As imagens capturadas de tela de computador e reproduzidas nos fundamentos da contestação não servem como prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC). (Ap. 0048885-17.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018).

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia.
2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (g.n.)

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há como afastar a responsabilidade da operadora requerida.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso (Id. . 150718880 - Pág. 6)
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente a ação e condenar a operadora apelada ao pagamento de R$10.000,00 à parte autora, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.
Ainda,
inverte-se
os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pela requerida, no importe de 10% sobre o valor da condenação agora fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022